Tribunal: STF
Processo: HC 256814
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Otavio Luis Isidio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 993.869/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de origem deu provimento em parte para fixar a pena-base no mínimo legal e fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    No presente writ, a defesa aduz, em síntese, que houve ilegalidade na não aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastada com base no histórico infracional do paciente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão do privilégio do art. 33 §4º, da Lei nº 11.343/06, cujo reconhecimento possibilitaria o regime aberto para início de cumprimento de pena.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Hipótese na qual a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em elementos objetivos descritos nos autos: o agravante foi visualizado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, indo ao encontro de adolescentes também conhecidos pela prática delitiva, portando pochete, e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros e andando por telhados de residências até ser abordado. Tal contexto legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 3. O afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias com base na existência de diversos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com aplicação de medidas socioeducativas, inclusive de internação, e no cometimento do delito em tela após intervalo inferior a quatro meses da última liberação da Fundação CASA, demonstrando dedicação à atividade criminosa. 4. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 4)



    No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção, em 10/6/2020, no julgamento da Questão de Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP. 



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    (...)



    Verifica-se, portanto, que a minorante do tráfico foi afastada tendo em vista que não preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, posto que demonstrada sua dedicação à atividade criminosa, com destaque para o envolvimento em outros delitos de tráfico em recente menoridade. 



    Com efeito, a Corte estadual salientou que O acusado esteve envolvido em cinco (5) atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes quando menor de idade. E, conforme destacado na respeitável sentença condenatória, o sentenciado foi liberado da Fundação Casa ante o cumprimento da medida socioeducativa de internação, relativa ao processo n. 1500629-13.2023.8.26.0318, em 23/5/2024, portanto, com o intervalo de menos de 4 meses com o delito apurado nestes autos (e-STJ fl. 58). 



    Concluir de forma diversa ensejaria indevido revolvimento fático-probatório”. (edoc. 3, p. 97-98, grifei)  



    O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sob o fundamento da dedicação do paciente às atividades criminosas com base no acervo probatório dos autos. Desse modo, encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Perfilham do mesmo entendimento:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e a imposição do regime inicial, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente